Tribunal: TJBA
Processo: 8073279-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073279-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSUE BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
FELIPE SIMIM COLLARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA:

A) AFASTAR A PRESCRIÇÃO TRIENAL, RECONHECENDO A APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC; B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES; C) CONDENAR A APELADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, COM CORREÇÃO PELO INPC DESDE CADA DESCONTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO; D) CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00, CORRIGIDO PELO INPC DESDE O ARBITRAMENTO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO; E) INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, FIXANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE (CPC, ART. 98, § 3º).

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de prescrição trienal.

2.

O autor sustenta a inexistência de autorização para os descontos em seu benefício previdenciário realizados por associação sem fins lucrativos, requerendo a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, a restituição em dobro dos valores indevidos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões submetidas a exame consistem em definir:
(i) se a relação jurídica entre as partes é de consumo, com aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC;
(ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados sem autorização; e
(iii) se estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que a apelada possua natureza associativa sem fins lucrativos, verifica-se que presta serviços mediante contraprestação pecuniária, caracterizando relação de consumo e atraindo a incidência do CDC.
5. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 27 do CDC, contado do conhecimento do dano e de sua autoria. Como os descontos cessaram em maio de 2019 e a ação foi ajuizada em junho de 2024, não se consumou a prescrição.
6. A ausência de prova de contratação e a realização de descontos sobre verba alimentar sem autorização configuram falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ainda que os fatos sejam anteriores à modulação do Tema 929/STJ.
7. A conduta da associação enseja dano moral
in re ipsa
, por afetar verba alimentar de pessoa idosa, sendo adequada a indenização de R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para:
a) afastar a prescrição trienal, reconhecendo a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC;
b) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes;
c) condenar a apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
d) condenar ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
e) inverter o ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

Tese de julgamento:

1.

A prestação de serviços remunerados por associação a seus membros caracteriza relação de consumo, sujeita às normas do CDC.

2.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

3.

A realização de descontos indevidos sobre verba alimentar, sem autorização expressa do consumidor, configura violação da boa-fé objetiva e enseja restituição em dobro e dano moral
in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 27 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 206, § 3º, IV e V; Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021); STJ, Tema 1.061; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação n. 8128653-60.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 02/05/2024; TJ-BA, Apelação n. 8103225-76.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 02/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
. 8073279-25.2024.805.0001

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
JOSUÉ BISPO DA SILVA
,
e como
APELADA,
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto condutor.